Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-74.2021.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. AVENTADA NULIDADE DE DECISÃO DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE –ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DAS QUALIFICADORAS – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO EM LEI – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL – 4. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – PROFISSIONAL DA ADVOCACIA NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – VALOR FIXADO LEVANDO EM CONTA A SIMPLICIDADE DO TRABALHO REALIZADO – DESCABIMENTO – 5 RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante pela prática do crime contra a vida, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).
2. Subsistindo elementos indicativos da presença das qualificadoras do emprego de motivo torpe, meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, e tendo os jurados optado por sua aplicação, não cabe cogitar de anulação da decisão júri na via recursal, porquanto as qualificadoras descritas não se mostraram manifestamente improcedentes, dada a soberania dos vereditos.
3. Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando a sanção inicial de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.
4. As tabelas de honorários advocatícios das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes, razão pela qual, na espécie, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao arbitrar os honorários do defensor dativo no valor correspondente a 3 (três) URHs, pela apresentação das razões de apelação em favor do apelante, diante da simplicidade do trabalho realizado.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001192-74.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 998.464.971-72 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIUCEIA MARIA DA SILVA - CPF: 632.221.401-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1
. AVENTADA
NULIDADE
DE

DECISÃO
DO JÚRI
–
I
M
POSSIBILIDADE
–ELEMENTOS PROBATÓRIOS
INDICATIVOS DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA
–

SOBERANIA DOS VEREDITOS
– 2
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DAS QUALIFICADORAS – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO EM LEI – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL – 4.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO –
PROFISSIONAL DA ADVOCACIA NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – VALOR FIXADO
LEVANDO EM CONTA A SIMPLICIDADE
DO TRABALHO REALIZADO –
DESCABIMENTO –
5 RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante pela prática do crime contra a vida, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).

2.

Subsistindo elementos indicativos da presença da
s
qualificadora
s do emprego de

motivo torpe, meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima
,
e tendo os jurados optado por sua
aplicação
, não cabe cogitar de anulação
da decisão
j
úri
na via recursal,
porquanto as qualificadoras descritas não se mostraram manifestamente improcedentes,
dada a soberania dos vereditos
.

3.
Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando a sanção inicial de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

4. A
s tabelas de honorários advocatícios das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes, razão pela qual, na espécie,
agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao arbitrar os
honorários do defensor dativo
no valor correspondente a
3 (três)
URHs
,
pela
apresentação
das
razões de apelação em favor do apelante
, diante da simplicidade do trabalho realizado.

5
.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Adadilson
de Oliveira Martins

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
-MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1001192-74.2021.8.11.0052
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-
o à pena de
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, pela prática do
delito
de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II
, III
e IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
.

O apelante
,
nas razões
encontradiç
as

n
o ID
145538291
,

pugna

por sua submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos, uma vez que
os jurados
não
reconheceram
a
excludente de ilicitude da
legítima defesa
; almejando,
s
ubsidiariamente,
a

fixação da pena-
base no quantitativo mínimo legal e
o afastamento das agravantes
do motivo fútil, meio cruel e do recurso que
impossibilitou
a defesa da vítima.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no ID
145538296
,

o Ministério Público

colima o
desprovimento

do vertente

recurso
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
149457159
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
aditada
,
encontradiça
n
o ID
145536609
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 08.09.2021, por volta das 04hs30min, na residência particular da vítima, situada

na Rua Lambari, no 1634S, próximo ao estabelecimento comercial
Gil Variedades,
Cohab Planalto, Município

de Lambari d'Oeste/MT,
ADILSON DE OLIVEIRA MARTINS
ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua

conduta, mediante disparos de arma de fogo,
tentou matar
DIUCÉIA MARIA DA SILVA,
só não consumando

seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima foi socorrida1.

Vale dizer que a infração penal foi cometida
por motivo torpe
consistente em dívida de

drogas que a vítima teve com o
denunciado
fato que, inclusive, teria resultado em prisão anterior do réu.

Além disto, o crime foi
cometido por meio cruel,
considerando toda a dinâmica dos fatos

(vide laudo do Num. 71904818 a 31) e corroborado no item “3” do laudo elaborado pelo médico perito no

Num. 71904813 - Pág. 5.

Por fim, o crime foi cometido por
meio que dificultou a defesa da vítima,
já que o

denunciado
durante a madrugada, foi na casa da vítima (asilo inviolável de todo cidadão), invadiu a

residência e efetuou diversos disparos contra a vítima no local em que qualquer pessoa deveria se sentir

segura.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Infere-se que na data acimada, a polícia militar foi acionada para atender uma

ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo.

Ao diligenciarem até o local encontraram a vítima
Diucéia

com perfurações decorrentes

de disparos de arma de fogo. Assim, promoveram o encaminhamento da vítima até a unidade de saúde

local.

Ressai, que naquela mesma ocasião a guarnição policial não logrou êxito em encontrar o

autor do crime.

Entretanto, após recuperar a consciência, a vítima prestou informações no hospital para

os policiais, indicando que
o denunciado
foi o autor dos disparos
.

Com efeito, relatou que foi usuária de drogas e teria contraído uma dívida com o

denunciado
decorrente da compra de entorpecentes,
cujo o
valor era de R$ 20,00 (vinte reais).

Assim, logo que ‘vencida’ a dívida, ocorreram as situações descritas no boletim de

ocorrência no 2018.76943 (Num. 71904806 - Pág. 25/27), consistentes no
denunciado
ir até a casa da

vítima e aplicado diversos golpes de capacete, socos e pontapés, ameaças de morte (caso levasse os fatos

ao conhecimento das autoridades). Estes fatos culminaram na ação penal no 838-71.2018.811.0052 -

Código no: 51365 e condenação do
denunciado
a pena de 04 (quatro) meses e 2 (dois) dias.

O vídeo que consta no processo, inclusive, demonstra que o
denunciado
tinha este meio

de agir corriqueiramente.

A vítima em dias anteriores aos fatos, encontrou o
denunciado
na rua e ele teria

perguntado se
‘você tem sete vidas?’ (ditado popular usado para quem escapa da morte),
e também

notou que há alguns dias
o denunciado
perambulava pelo bairro em que ela reside e nas proximidades da

sua casa.

As
angustias
da vítima e ameaças veladas se confirmaram.

No dia 08.09.2021, enquanto estava em sua residência dormindo, foi acordada pela

madrugada, quando ouviu latidos de seu cachorro. Ao
levantar
, notou que alguém rodeava sua casa, sendo

surpreendida – ao abrir a janela – com
o denunciado,
com arma em punho, que já desferiu disparos contra

a vítima.

Ela, então, arrastou-se em seu quarto. Não satisfeito, o
denunciado
arrombou a porta da

casa e, lá dentro, efetuou novos disparos contra a vítima, causando
cinco lesões
no corpo da vítima, sendo

ao menos
três na região do tórax/órgãos vitais da vítima
.

A prova da materialidade do delito imputado encontra-se no Inquérito Policial que

contém, boletim de ocorrência, relatório da investigação, termo de reconhecimento fotográfico, laudo pericial de lesão corporal da vítima DIUCÉIA e laudo do local do crime, oitiva da vítima (anexo), além dos

demais termos de declarações. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal, em

especial o reconhecimento feito pela vítima, além dos demais
elementos

carreadas
no caderno

investigatório.

[...]

A materialidade do homicídio descrito na denúncia
se
encontra comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos,
afirmando, genericamente, que “
delito foi praticado sob o manto da legítima defesa
”.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n.
7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020).
Destacamos

Sendo assim
, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as
provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio
tentado
em comento
,
como se infere da leitura dos quesitos da votação no Júri (ID
145538252
).

Registre-se, por oportuno, que
a tese apresentada
nas razões recursais
, no sentido de que
o apelante
agiu amparado sob o manto de uma excludente de ilicitude – legítima defesa – é totalmente impertinente de
cognição nesta via recursal
, vez que da
leitura da ata de julgamento retromencionada,
referida
linha defensiva
sequer foi submetida à apreciação do Conselho de

Sentença
, razão pela qual seu
exame
,
por esse Sodalício
,
configura manifesta supressão de instância.

E mais
:
não há que se falar em decisão manifestamente

contrária à prova
destes
autos, pois a Corte Popular optou por uma das versões verossímeis

existentes, repelindo a tese
de inocência
sustentada pela defesa
do
apelante
.

Isso porque,
a
vítima, ainda hospitalizada, foi
ouvida
pelo

i
nvestigador
da

Polícia Judiciária Civil
Adilson Laurentino
;
e n
a ocasião, mesmo debilitada
, confirmou que identificou seu
agressor
como sendo
Adadilson
de Oliveira Martins
.

Veja
-se
esta parte do depoimento da vítima
:

DIUCÉIA: na hora que eu vi assim, eu falei é ele e o único motivo era aquela

briga
[...]

DIUCÉIA: Já, outras vezes também, agora ele não sai fácil não, é tentativa de

homicídio (...) arrombou a minha casa (...) eu tenho certeza, quando eu bati o

rosto nele assim

IPC ADILSON: na hora que você bateu o olho você reconheceu?

DIUCÉIA: Eu
conheci ele
[...]

Na primeira etapa da instrução criminal, uma vez mais a vítima
informou que
o apelante

foi
quem invadi
u

a
sua casa e desferido os disparos de arma de fogo
contra
sua pessoa, conforme se infere da transcrição abaixo:

[...]
DIUCÉIA: Que por diversas vezes viu ADADILSON ‘pra cima de pra baixo’, vigiando
-
a;

Que no dia dos fatos estava dormindo em sua casa, no período da madrugada,

que acordou quando o seu cachorro começou a latir ferozmente;
Que abriu a

janela para verificar o que estava acontecendo; que nesta ocasião, foi alvejada

com 3 (três) tiros que passaram pela janela de sua casa; Que começou a gritar e

pedir por socorro; Que então ADADILSON arrombou a porta da frente e

começou a efetuar mais disparos; Que ADADILSON descarregou o revolver,

parando de atirar somente quando acabou as munições
;
Que foi o ADADILSON o

autor dos disparos
; Que é a segunda vez que sofre agressões por parte de

ADADILSON
; Que o apelido dele é BALBOA; Que conhecida ADADILSON há

tempos, em razão deste ser ‘companheiro de cela’ de seu ex-marido; Que no

passado bebia e usava entorpecentes, e que isto teria ocasionado um atrito

entre ambos; Que em determinada ocasião ADADILSON foi até a sua residência

em um motocicleta, ocasião em que passou a agredi-la com diversos golpes de

capacete e chutes; Que esta ação resultou na prisão de ADADILSON, que

ADADILLSO
N
exigiu que tirasse a queixa; Que cerca de 3 (três) dias

anteriormente ao crim
e
, passou a notar a presença de ADADILSON parado em um

mesmo local; que acredita que ele estava vigiando-a; Que ficou sabendo que

ADADILSON havia dito em um bar ‘o que é dela tá guardado, vamos ver se esse

Deus dela vai salvar a vida dela’;
Que no dia dos fatos ADADILSON arrombou a

porta de sua casa ; Que tem balas alojadas no corpo; Que os fatos ocorreram de

madrugada, por entre 4 e 5 da
manha
; Que estava dormindo; Que a arma era

um 38; que tudo durou no máximo 5
minutos
; Que ADADILSON disse ‘o que é seu

você achou’; Que conviveu 3 anos com ADADILSON dentro do presidio, Que o

vizinho foi quem prestou socorro; Que antes dos fatos viu ADADILSON por

diversas vezes; Que jamais pensou que ele fosse capaz de fazer isso; Que tem um

bala alojada no tórax e outra no braço;
Que precisa de cirurgia pra retirada; Que

isso causa muita dor e incomodo; Que atualmente não consegue caminhar em

razão de um tiro que atingiu sua perna; Que um disparo transfixou seu pulmão
;

Que sabe que ADADILSON só
exerce
atividades ilícitas (
tráfico
de drogas, roubos,

etc
); Que desenvolveu síndrome do
pânico
, depressão em razão dos fatos; Que

na hora
acendeu
a luz do seu
quarto;
Que tem certeza e pode afirmar que o

autor foi ADADILSON

[...]

Por conseguinte
,

em que pesem as razões deduzidas pelo apelante de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
infere-se que
essas afirmações

não
ficaram

comprovadas
;

sobrelevando-se
asseverar, ademais, que
, na hipótese,

os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo
a prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado
.

No que se refere ao pleito visando
à
anulação da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, sob a alegação de que teria sido manifestamente contrária à prova destes autos com relação ao reconhecimento das qualificadoras atinentes ao motivo
torpe,
meio cruel e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se asseverar que
, igualmente,
não assiste razão ao apelante.

Com efeito,
não obstante o apelante não concorde com o entendimento adotado pelo Conselho de Sentença em relação ao resultado de seu julgamento, é imperioso assinalar que o conjunto probatório reunido neste
s

autos
é robusto o suficiente para respaldar a decisão dos jurados que, diante das provas que lhes foram expostas, optaram pela versão trazida pela acusação, reconhecendo a incidência das qualificadoras em questão.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto se extrai dos depoimentos colhidos durante a instrução processual que
a
ofendid
a
foi
perseguida
pelo apelante
e alvejada por diversos disparos de arma de fogo por conta de uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais) referentes a uma trouxinha de droga que havia adquirido
d
o
recorrente
, demonstrando a existência de motivo
torpe,
repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação
por parte dele
.

Igualmente encontra respaldo
nestes
autos a decisão do
C
onselho de
S
entença em relação à qualificadora do meio cruel, pois
em seu depoimento, a vítima relata os horrores vividos, vez que além das dores físicas causadas pelos projéteis que tem no seu corpo, passou a apresentar sintomas de transtorno de pânico. Outrossim,
as sequelas d
os disparos não permitem
que
ela
caminhe
normalmente.

Do mesmo modo, também não prosperam as alegações do apelante no sentido de que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi admitida em desconformidade com as provas destes autos, pois se colhe das informações das testemunhas inquiridas

que
durante a madrugada,
a vítima foi
alvejada em sua casa
, de fora p
a
ra dentro,
com mais de cinco disparos de arma de fogo
, justificando-se, assim, a decisão do
s
jurados.

Aliás, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos das disposições contidas no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porque é cediço que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, conforme preconiza o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

A propósito, e
ste Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.”

Por outro vértice,
o apelante

almeja o afastamento da valoração negativa
das circunstâncias judiciais
e a fixação da pena-base no menor quantitativo previsto, ao argumento de que o magistrado
se utilizou
de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal para
aumentá-la.

P
ara melhor compreensão
dessa postulação
, é pertinente a transcrição
desta
parte da dosimetria da pena

aplicada ao apelante:

[...] Preceitua o citado art. 121 do CP, na sua modalidade qualificada, a

seguinte pena: “reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.”

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAS
DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO

PENAL RELACIONADAS AO CRIME.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade

do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida

como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se:

[...]

No caso em tela, há elementos para se

reconhecer um maior grau de culpabilidade, além daquele exigido para a própria configuração

do delito, eis que o réu disparou todas as munições em direção a vítima, demostrando maior

grau de culpabilidade. Por isso, majoro a pena em 1/8.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só

há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado

que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta mais de uma

condenação definitiva e, por isso, uso uma delas para majorar a pena neste ponto em 1/8.

A conduta social é
melhor
compreendida como o comportamento do

agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e

a reincidência (veja-se:
Schimitt
, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed.

Salvador: Editora
Juspodivm
: 2010, p. 99). Considerando que ficou evidenciado que o réu

ostentava uma conduta social reprovável, aparecendo em vídeos e fotos, exibindo arma de fogo

e ameaçando pessoas, bem como o réu não ter se dedicado a cumprir a sua pena em regime

aberto, majoro a pena em 1⁄4.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo

mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para

caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua

maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (
Schimitt
, Ricardo

Augusto. op. cit., p. 100). Neste caso, as características da personalidade demonstradas

confundem-se com sua conduta social e, por isso, deixo de valorar neste ponto.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta

criminosa e, nesse aspecto, já foram analisados nas
circunstancia
que analisaram as

qualificadoras. Assim, nada a valorar neste ponto.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente,

os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (
Schimitt
, Ricardo Augusto. op. cit.,

p. 104). Ficou demonstrado que o réu cometeu crime durante a madrugada, quando poderia não

ser descoberto; além disso ficou demostrado que o réu ficou
a
espreita, inclusive escondendo-se

por detrás de paredes e muros para surpreender a vítima e conseguir maior sucesso na

empreitada criminal. Assim, majoro a pena em 1/4.

As consequências do crime foram graves, porém são consequências da

própria natureza do crime. Ficou demostrado que a vítima ficou muito tempo para recuperação.

Além disso, demonstrou-se que a vítima, ainda hoje carrega um projétil de arma de fogo em seu

corpo, bem como, passou a ter especialidade física, que impede ela de andar normalmente. Em

razão disso, valoro em 1/4.

Dessa maneira, sopesadas as circunstâncias
judicias
fixa-se a pena em

24 anos de reclusão.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Contudo, réu é reincidente e, neste caso, majoro a pena em 1/6.

Ademais, o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras.

Sendo uma usada para iniciar o cômputo da pena em 12 (doze) anos, usa-se mais uma delas aqui

para agravar a pena, como agravante genérica, majorando em mais 1/6.

Assim, a pena intermediaria é fixada em 32 anos de reclusão
.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Neste caso, o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras.

Sendo uma usada para iniciar o cômputo da pena em 12 (doze) anos e a outra como agravante

genérica, usa-se a terceira aqui como causa de aumento de pena, majorando em mais 1/6.

Assim, fixa-se a pena em 37 anos e 4 meses.

Consta que o crime foi tentado. Assim, incide a causa de diminuição

de pena prevista no art. 14, II do CP.

Consta que o réu percorreu todos os atos executórios suficientes a

consumação do delito, tendo, inclusive, ficado demonstrado que ele descarregou todas as

munições em direção à vítima, sendo ela atingida com 4 disparos. Assim, tendo o réu percorrido

todo o
inter
criminis, diminuo a pena em 1/3.

Assim, a pena definitiva é fixada em 12 anos 4 meses e 10 dias de

reclusão.

Considerando que o erro material da dosimetria na fase de

diminuição da pena fora
constatada
após a leitura da sentença em plenário, ao passo que

sano o equívoco, promovo a correção da dosimetria fixando a pena definitiva em 24 anos,

10 meses e 20 dias.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Considerando a quantidade de pena imposta, não há relevância o

tempo de prisão preventiva.

Considerando a quantidade de pena imposta, fixo o regime

inicialmente FECHADO para o cumprimento de sua segregação. [...]
(ID 145538251)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-
base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Conforme relatado,
o apelante requer
o afastamento da
exasperação da pena-base do crime de
tentativa de
homicídio qualificado
decorrente da
negativação
daculpabilidade
,
dos antecedentes,
da
s
circunstâncias e das consequências do crime
.

A respeito da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade
do apelante
merece valoração negativa, porquanto pelo que se
infere
,
ele
disparou todas as munições em direção a vítima
,
revela
ndo
dolo intenso e concreta determinação para o cometimento do homicídio
contra a

ofendida
, potencializando o grau de repulsa gerada pelo crime.

Aliás, e
m relação
à

forma de aferição dessa
circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte -HC 535.063/SP,
TerceiraSeção
, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365,
PrimeiraTurma
, Rel.
Min.Rosa
Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210,
SegundaTurma
, Rel.
Min.Edson
Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
.
No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. 4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (
AgRg
no
REsp
143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). 5. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena. 6. Writ não conhecido.

(HC 615.608/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

Em relação
aos antecedentes,
constata-se
que o apelante
ostenta duas condenações
pretéritas pela prática do crime de tráfico de drogas
(autos
do processo
n. 0000838-71.2018.8.11.0052)
, já transitadas em julgado,
tendo
, uma delas,
sido
utilizada para exasperar a pena-base de forma escorreita.

No que concerne às circunstâncias do crime, Ricardo Augusto Schmitt leciona que estas se referem ao
“
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre
outros”

(
Apud
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8a ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 136).

No caso sob apreciação, deve ser considerado para elevação da pena-base o fato de que
o apelante
ficou de espreita, perseguindo a vítima,
escondendo-se por detrás de paredes e muros, para surpreend
ê
-la quando estivesse dormin
do,
fato esse que revela elevado dolo homicida, perverso e brutal, extrapolando os limites próprios do tipo penal cometido, o que justifica uma maior reprovabilidade da sua conduta, motivos pelos quais as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente.

No que diz respeito à valoração negativa das consequências do crime, percebe-se que
, do mesmo modo,
razão não assiste ao
apelante
, pois
ficou demostrado
nestes
autos que a vítima levou muito tempo para
ser
recupera
r
. Além disso, ainda carrega um projétil de arma de fogo
alojado
em seu

corpo,
razão pela qual
passou a ter especialidade física,
que a impede
andar normalmente
.

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento de honorários ao defensor dativo
Luciano Augusto
Neves
, inscrito na OAB/MT sob o n.
12.012
/A, que patrocina a defesa do apelante, é forçoso reconhecer que o pleito
, igualmente,

não
deve ser acolhido.

Com efeito, o juízo de primeira instância nomeou o referido
advocatus
para atuar de forma dativa na defesa do apelante somente após a prolação da sentença condenatória, exclusivamente para a apresentação das razões recursais, em razão da
desistência
do profissional anteriormente nomeado
e arbitrou, para a realização do ato,
o
s honorários no valor correspondente a
3 (três)
URHs
.

Depreende-se,
pois, que o
defensor dativo acima nominado não participou da instrução processual.
Além
disso
, a peça
recursal
apresentada
(ID 145538291) foi genérica, abord
ando
matéria que se encontrava
preclusa
, isso sem contar que
o dito causídico não
fez
qualquer cotejo fático para embasar
os
seus pedidos.

Além do mais, não se pode olvidar que
as tabelas de honorários advocatícios das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não
são
vinculantes
.
Por esse motivo, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao arbitrar os
honorários do defensor dativo acima nominado
no valor correspondente a

3
(
três
)
URHs
(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso),pela apresentação
das
razões de apelação em favor do apelante
, diante da simplicidade do trabalho desenvolvido
.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Adadilson
de Oliveira Martins
, mantendo inalterada a sentença condenatória. Por outro lado,
determino a expedição de
certidão de crédito em favor do advogado dativo
Luciano Augusto Neves, inscrito na OAB/MT sob o n. 12.012/A
, no valor correspondente a 3 (três)
URHs
, que equivalem nesta data a R$ 3.387,37 (três mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos),
para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023